Tribunal: TJSP
Processo: 1005274-60.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1. Ação anulatória de débitos de IPVA e multas por infração de trânsito, referentes a veículos objeto de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária.
2. Responsabilidade solidária do arrendador (possuidor indireto) quanto aos débitos relativos a contratos vigentes à época

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1. Ação anulatória de débitos de IPVA e multas por infração de trânsito, referentes a veículos objeto de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária.
2. Responsabilidade solidária do arrendador (possuidor indireto) quanto aos débitos relativos a contratos vigentes à época dos fatos geradores. Credor fiduciário que mantém a propriedade do bem até o final do contrato de arrendamento mercantil.
3. Baixa da restrição financeira antes dos fatos geradores, em relação a parte dos débitos. Uma vez ocorrida a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravame (SNG), ao qual o Detran e o Estado têm amplo acesso, considera-se comunicada a transferência do veículo, para fins do disposto no art. 134 do CTB e art. 34 da Lei Estadual 13.296/08.
4. Inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei 13.296/2008, declarada pelo c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000.
5. Inaplicabilidade do Tema 1.118 do STJ.
6. Condenação do Detran e do Estado ao ônus da sucumbência. Admissibilidade. Princípio da causalidade.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Inobservância do art. 1.010 do CPC. Aplicação do art. 932, III, do CPC.

RECURSO DO DETRAN E DO ESTADO DESPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.